Tribunal: TJDFT
Processo: 0715175-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA LOCALIZAÇÃO E ENTREGA DO VEÍCULO OBJETO DE FINANCIAMENTO. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo.
2. A simples determinação para que a parte indique a localização do veículo objeto do processo, sob pena de multa, não tem potencial lesivo ao devedor. Trata-se de despacho, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15.
3. Assim, somente se aplicada qualquer penalidade à parte é que nascerá a situação gravosa, passível análise na sede recursal.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.